Tribunal: TJSP
Processo: 1041092-94.2017.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concessão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Pensão por morte – Pretensão de companheiro sobrevivente de servidor público municipal (Campinas) – Presunção de dependência pela legislação municipal (LCM 10/2004) – União estável demonstrada pelos documentos e pela prova testemunhal – Alteração do termo inicial para a concessão do benefício – Inteligência do art. 33 da legislação local – Procedência da ação mantida –

Ementa:

ADMINISTRATIVO – Pensão por morte – Pretensão de companheiro sobrevivente de servidor público municipal (Campinas) – Presunção de dependência pela legislação municipal (LCM 10/2004) – União estável demonstrada pelos documentos e pela prova testemunhal – Alteração do termo inicial para a concessão do benefício – Inteligência do art. 33 da legislação local – Procedência da ação mantida – Recurso de apelação desprovido, reexame necessário provido, em parte.